Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-85.2021.8.26.0272
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS em operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos (matriz e filiais) – Súmula no 166 do STJ – Tema 259 - Necessidade de prova pericial - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa configurado - Sentença anulada - Recurso de apelação da embargante acolhido e recurso de apelação da FESP prejudicado.